Tribunal: TJDFT
Processo: 0774581-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso e o proveu parcialmente.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. Os embargantes alegaram erro no acórdão prolatado, sob o fundamento de que só adquiriram novas passagens em virtude de estarem de férias com seus 2 (dois) filhos, o mais novo de colo, bem como possuíam compromissos em data próxima. Destacaram que não há que se falar em decisão voluntária e auto infligida, não sendo razoável considerar que suportaram o pagamento de R$ 9.007,66 (nove mil, sete reais e sessenta e seis centavos), somente por não aguardarem a remarcação das passagens. Destacou que o fato só ocorreu diante da ausência de informações e imprevisão da empresa aérea, e que o valor gasto deve ser somado ao da condenação por danos materiais, para fim de indenização. Destacou que restou incontroverso o sofrimento psíquico e o abalo emocional que extrapolou o mero dissabor, devendo ser reconhecido os danos morais em seu favor. Ao final, requereu o conhecimento do recuso e o seu provimento para que seja somado aos danos materiais o valor gasto com a compra de novas passagens, bem como os danos morais experimentados.
5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Os itens de 10 a 12, do acórdão embargado, explicam o entendimento desta Turma, de forma que não há o que se falar em erro, com base em conclusões divergentes dos pedidos autorais.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.